Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-95.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-95.2023.8.14.0042

APELANTE: WANDERLEI MORAIS PEREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A sentença que reconheceu a inexistência de débito do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 com

juros de mora a partir da sentença, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A apelante sustentou a inadequação do valor arbitrado e necessidade de aplicação da Súmula 54 do STJ

II –
O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) foi considerado inadequado, diante de precedentes do TJPA que reconhecem valores superiores em casos análogos. O valor de R$ 5.000,00 é compatível com a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

III –
A incidência de juros de mora deve ser calculada a partir da data da inscrição indevida, conforme Súmula 54 do STJ, e não do julgamento, como arbitrado na sentença de primeiro grau.

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinação da aplicação de juros de mora a partir da data da inscrição indevida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800231-95.2023.8.14.0042

APELANTE: WANDERLEI MORAIS PEREIRA

ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES BERALDO CARVALHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
WANDERLEI MORAIS PEREIRA
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação Moral proposta em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Consta na inicial: 1) que a parte Requerente foi surpreendida ao ter seu CPF inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) pela Requerida em decorrência de dois supostos débitos nos valores de R$ 113,87 e R$ 198,61, incluídos em 31.01.2020; 2) ocorre que, a parte autora nunca contratou os serviços da requerida e, ao procurar a empresa, nada foi resolvido. Requereu danos morais.

Deferido o pedido de justiça gratuita no ID 24573591.

Contestação apresentada ID 24573596.

Réplica apresentada ID 24573601.

Sentença proferida (ID 24573606), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)

com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da sentença.

Apelação interposta pelas rés (ID 18295832), onde sustentam as recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais); 2)

juros devem ser aplicados a partir do evento danoso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800231-95.2023.8.14.0042

APELANTE: WANDERLEI MORAIS PEREIRA

ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES BERALDO CARVALHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes, passo a análise meritória.

MÉRITO:

A questão central do presente processo é a análise da responsabilidade civil da Ré por inscrição indevida do nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito, com reflexos no direito à indenização por danos morais.

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, conforme jurisprudência consolidada, configura dano moral presumido, independentemente da comprovação de conduta, dano e nexo causal. Nesse sentido, a Ré não comprovou a existência de débito ou contrato com o Autor, evidenciando a irregularidade da inscrição.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença de primeiro grau (R$ 3.000,00) é considerado inadequado diante da jurisprudência do TJPA, que reconhece valores superiores em casos análogos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, declarou a nulidade do débito lançado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Revelia do banco reconhecida por intempestividade da contestação. Ausência de prova do contrato ou da inadimplência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada pela instituição financeira a relação jurídica com o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia, embora não gere procedência automática do pedido, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, a qual pode ser afastada mediante provas contundentes, não apresentadas pela ré. 4. A instituição financeira não comprovou a contratação ou a inadimplência da autora, tampouco a legitimidade da inscrição em cadastro negativo. 5. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 6
. O dano moral é presumido na hipótese de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado do STJ (dano moral in re ipsa). 7. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. &emsp;&emsp;Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do abalo (dano moral in re ipsa). 2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da dívida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830915-65.2024.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito constante de faturas específicas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta inexistência de fato ensejador do dano moral ou a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova da afetação à honra ou à imagem da parte autora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está prevista no art. 37, §6º, da CF, sendo aplicável ao caso concreto.

5. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto e precedentes jurisprudenciais, o valor da indenização é reduzido para R$ 5.000,00, sendo este compatível com a extensão do dano e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo adicional; 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801523-19.2021.8.14.0032 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

Posto isso, aplicando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade entendo a necessidade de majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) embora não atingindo o máximo jurisprudencial, está compatível com a gravidade do dano e o equilíbrio entre os interesses das partes.

Sobre a aplicação de juros de mora, é inadiável a incidência a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida, conforme previsto na Súmula 54 do STJ. A sentença de primeiro grau arbitrou os juros a partir do julgamento, o que contraria o entendimento jurisprudencial, devendo também a sentença ser reformada nesse ponto.

Em resumo, a inscrição indevida configurou abalo moral concreto, merecendo reparação indenizatória proporcional, bem como, a aplicação de juros a partir do evento danoso é obrigatória, conforme consolidado pela jurisprudência.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença atacada majorando os danos morais para R$ 5.000,00 e determinando a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025